Tribunal: TJMT
Processo: 1027326-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027326-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZEIAS SANTOS BRITO - CPF: 559.389.221-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SUMULA 404 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, restou demonstrada de forma inequívoca a notificação prévia em relação ao débito ao endereço fornecido pelo comerciante.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

OZEIAS SANTOS BRITO
,

em face de sentença, que julgou
im
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou
im
procedente os pedidos iniciais.

O cerne da lide consiste em analisar se a empresa realizou a prévia notificação da parte recorrente sobre a negativação inserida em seu nome, bem como se há o dever de indenizar.

A parte promovente afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito, ressaltando que não foi notificada previamente, no entanto, a parte ré, em contestação demonstrou suficientemente que encaminhou a comunicação prévia
, conforme ID
266663751
.

A promovente deixou de comprovar que
o envio ocorreu no endereço incorreto
, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Além disso, cabe mencionar, que é plenamente possível um indivíduo possuir mais de um endereço eletrônico.

Uma vez enviada a notificação, a promovida se desincumbiu de sua obrigação, qual seja: enviar a comunicação para o endereço que lhe foi indicado pelo credor do crédito.

Destaque-se também que nos moldes do quanto explica a Súmula de no 404 do Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Assim restou demonstrado em contestação que foi obedecida a notificação nos termos do art. 43, §2o, CDC.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII)
,
seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de
terceiro
)
.

Portanto, não há irregularidade na negativação realizada, mormente quando demonstrada a notificação prévia, bem como diante do fato que a recorrida é mero órgão mantenedor de banco de dados, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento da e. Turma Recursal:

REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

(N.U 1000187-68.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO – SERASA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ARQUIVISTA – COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS –- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA - DANO MORAL INOCORRÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cediço que a responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5). 2. Diante da solicitação do credor para lançamento do débito deve ser reconhecida a ilegitimidade da reclamada para responder pelo lançamento a pedido de terceiro. 3. Recurso do autor conhecido e improvido. 4. Sentença mantida. (N.U 1033229-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024).

Assim, comprovada a prévia notificação, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025